Tribunal: TJSP
Processo: 2253649-27.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que afastou a alegação de nulidade da citação. Citação realizada perante pessoa que se identifica como funcionário da empresa. Alegada nulidade da citação. Não ocorrência. Citação válida tanto nos autos principais como em cumprimento de sentença. Correspondência dirigida ao endereço da empresa

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que afastou a alegação de nulidade da citação. Citação realizada perante pessoa que se identifica como funcionário da empresa. Alegada nulidade da citação. Não ocorrência. Citação válida tanto nos autos principais como em cumprimento de sentença. Correspondência dirigida ao endereço da empresa requerida e recebida sem qualquer ressalva. Presunção de validade do ato citatório. Teoria da aparência. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação de omissão e contradição no v. acordão. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.